Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-44.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003385-44.2018.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ZAQUEU SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO DE DISCIPLINA MILITAR. DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. NULIDADE DO SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 576/2017, determinando o arquivamento do procedimento e a manutenção da tutela de urgência concedida ao autor, bombeiro militar, para suspender o referido processo administrativo disciplinar. A sentença reconheceu a ocorrência de bis in idem, uma vez que a mesma conduta do apelado já havia sido objeto de apuração e sanção em Conselho de Disciplina anterior (Portaria nº 1187/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do apelante nos embargos de declaração configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instauração de novo Conselho de Disciplina para apurar fato já analisado e punido em processo administrativo anterior configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material corrigido nos embargos de declaração não impôs qualquer prejuízo ao apelante, pois consistiu apenas na adequação do valor dos honorários advocatícios, sendo desnecessária a manifestação da parte adversa, conforme permite o art. 494, I, do CPC.

A instauração de dois Conselhos de Disciplina para apurar a mesma conduta disciplinar caracteriza dupla punição, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 19 do STF, que proíbe a imposição de segunda sanção baseada no mesmo fato já analisado e punido administrativamente.

O primeiro Conselho de Disciplina (Portaria nº 1187/2015) já considerou o trânsito em julgado da condenação criminal do apelado e aplicou-lhe a sanção disciplinar de r
eforma a bem da disciplina,
tornando indevida a instauração do segundo Conselho (Portaria nº 576/2017), que visava à
exclusão
do militar da corporação pelo mesmo fato.

A autoridade administrativa, ao revisar a penalidade aplicada no primeiro Conselho de Disciplina, deveria ter utilizado o instituto da avocação, nos termos do art. 66 da Lei Estadual nº 6.833/2006, e não instaurado novo processo disciplinar.

A manutenção do segundo Conselho de Disciplina violaria a segurança jurídica e a coisa julgada administrativa, comprometendo a estabilidade das relações entre a Administração Pública e seus servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material em sentença, sem modificação do mérito, não exige a manifestação da parte adversa e não configura cerceamento de defesa.

A instauração de novo Conselho de Disciplina para apurar fato já analisado e punido em processo administrativo anterior caracteriza bis in idem, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

A revisão de penalidade aplicada em Conselho de Disciplina deve ser feita mediante avocação pela autoridade competente, e não por meio de instauração de novo procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I; Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 19; STJ, RMS nº 3.688/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 14/12/1999, DJ 21/2/2000; TJPA, Remessa Necessária nº 0007870-42.1999.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/02/2024; TJMG, Ap Cível/Reex Necessário nº 1.0003.09.029815-3/001, Rel. Desa. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 26/01/2010; TJMS, Apelação / Remessa Necessária nº 0835287-12.2022.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 05/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0003385-44.2018.8.14.0200

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Zaqueu Souza Miranda

Procuradora de Justiça: Rosa Maria Rodrigues Carvalho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar – Conselho de Disciplina com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido do Autor.

Na exordial, Zaqueu Souza Miranda alega ter sido punido duas vezes pelo mesmo fato, por meio de processos administrativos disciplinares instaurados para apurar a ocorrência de indignidade ou incompatibilidade com o cargo que ocupava. Em decorrência disso, requereu a declaração de nulidade do segundo conselho de disciplina instaurado pela Portaria nº 576/2015, que o penalizou com exclusão a bem da disciplina (Id. 8418037 – p. 1/6; Id. 8418039 – p. 1/8; Id. 8418041 – p. 1/7; Id. 8418043 – p. 1/8; Id. 8418045 – p. 1/2).

Em contestação, o Estado do Pará requereu a improcedência do pedido de tutela provisória requerida pelo ora apelado. Ademais, pugnou pela improcedência dos demais pedidos realizados na petição inicial (Id. 8418057- p. 2/9).

Em decisão interlocutória, foi deferida a tutela de urgência proferida pelo juízo de piso para determinar a suspensão do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 576/2017 (Id. 8418065- p. 2/10).

O autor apresentou réplica a contestação, reiterando os termos da inicial e requerendo a procedência da ação (Id. 8418091- p. 2/4).

O Ministério Público Militar manifestou-se pugnando pela improcedência do pedido (Id. 8418094- p. 2/6).

Em sentença, o Juízo de piso
julgou procedente
os pedidos da inicial: (Id. 8418095- p. 2/8).

“(...) Ante o exposto, decido o seguinte: I) Jugo procedente o pedido formulado pelo autor ZAQUEU SOUZA MIRANDA em face do ESTADO DO PARÁ para declarar a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 57612017, do Comandante Ucrai do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, desde o ato inaugural, devendo o procedimento ser arquivado, após o trânsito em julgado da presente sentença; 2) Consequentemente, mantenho a decisão que concedeu tutela de urgência ao autor, determinando a suspensão do referido procedimento administrativo disciplinar, ás fls. 65/69, até o seu arquivamento, por força da presente sentença; 3) Condeno o Estado ao pagamento ao advogado do autor de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o baixo valor da causa, o grau de zelo e o trabalho despendido pelo profissional que atuou no feito, com fundamento no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de 3.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros. pelo índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito cm julgado da presente sentença, até o efetivo pagamento: e 4) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais por ser isento. Não havendo a interposição de recurso pelo Estado, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado. intime-se o Estado do Para e oficie-se ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar para cumprimento da presente decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Militar. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Belém, PA, 26 de maio de 2020. LUCAS DO CARMO DE JESUS Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará”

Irresignado, o autor interpôs embargos de declaração para corrigir erro material na sentença em relação ao item 3 da parte dispositiva da sentença que condenou o Apelante a pagar honorários advocatícios de sucumbência. Por conseguinte, foi percebido um erro material na parte ora grafada: “3.000.00 (dois mil reais”), ou seja, na parte escrita por extenso. Dessa forma, o Embargante requereu que fosse corrigido o erro material em questão para que conste o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) (Id. 8418096- p. 1/2).

Em decisão interlocutória, o Juízo de piso acolheu os embargos de declaração para corrigir o erro constante na sentença e esclarecer que o valor dos honorários de sucumbência a ser pago pelo Estado do Pará ao advogado do autor, Zaqueu Souza Miranda, é R$ 3.000,00 (três mil reais) e não R$2,000,00 (dois mil reais) (Id. 8418098- p. 3/4).

Inconformado com a respeitável sentença, o
Estado do Pará
interpôs Recurso de Apelação, sustentando que não teve a oportunidade de se manifestar sobre os embargos de declaração interpostos pelo Apelado, o que resultou na supressão do direito ao contraditório. Assim, requer a declaração de nulidade a partir da sentença que julgou os embargos de declaração.

Caso seja superada a preliminar, requer o Estado que seja cassada a sentença de 1º grau, para julgar totalmente improcedente a demanda, com inversão do ônus da sucumbência em desfavor do apelado.

Zaqueu Souza Miranda apresentou contrarrazões ao Recurso do Estado do Pará pleiteando a improcedência da Apelação (Id. 8418106- p. 2/9; Id. 8418107- p. 1/9).

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, para que seja mantida
in totum
a decisão do Juízo de 1º grau.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

- PRELIMINAR

Inicialmente, quanto à preliminar de afronta ao contraditório por não ter sido oportunizado ao apelante manifestar-se acerca dos Embargos Declaratórios (ID n. 8418096), observa-se que o recurso foi oposto tão somente para correção de um erro material sem apresentar qualquer prejuízo ao recorrente, já que claramente foi um erro de digitação (ID n. 8418098 – pág. 3/4).

Vale frisar que o art. 494, I, do CPC permite, inclusive a correção do erro material de ofício pelo juízo, logo, uma vez suscitado pela parte prescinde de manifestação da parte adversa já que sua apreciação não alterará o teor da decisão.

Desta feita, inexistindo prejuízo ao apelante pela não manifestação acerca dos Embargos,
rejeito a preliminar
.

- MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da ocorrência, ou não, de
bis in idem
na instauração de Conselho Disciplinar contra militar, após o trânsito em julgado da sentença condenatória criminal.

Da análise dos autos, extrai-se que o autor é bombeiro militar e foi processado e condenado criminalmente pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB (estupro de vulnerável), o que levou à instauração do Conselho de Disciplina de
Portaria nº 1187/2015
(ID n. 8418047), para apurar a conveniência do militar permanecer ou não no Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Apesar do Conselho ter concluído pela pena de EXCLUSÃO (Id n. 8418136), o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros optou por uma punição menos severa, aplicando a
REFORMA A BEM DA DISCIPLINA
(ID n. 8418047 – pág. 7).

Após o trânsito em julgado do processo criminal nº 0000377-41.2011.8.14.0097, foi instaurado o Conselho de Disciplina
nº 576/2017
(ID n. 8418045 – pág. 7), objetivando apurar a mesma conduta, qual seja, a prática de crime previsto no art. 217-A, do CPB, com vistas à EXCLUSÃO do militar da Corporação.

Ao analisar o conjunto probatório, o juízo
a quo
considerou comprovada a ocorrência de
bis in idem
e declarou a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 576/2017 (ID n. 8418095), decisão contra a qual o ente estatal se insurgiu, defendendo que o objeto da instauração dos Conselhos de Disciplina seriam diversos.

Pois bem.

A possibilidade de instaurar dois Conselhos de Disciplina Militar para apurar o mesmo fato é uma questão complexa que envolve a análise das normas e princípios que regem os processos disciplinares nas Forças Armadas.

O Conselho de Disciplina Militar é um órgão responsável por julgar a conduta dos militares, podendo resultar em sanções como a reforma compulsória ou a exclusão do serviço ativo. A legislação prevê que, em caso de transgressões disciplinares, o militar pode ser submetido a esse tipo de julgamento, que é considerado um processo administrativo autônomo e distinto do processo penal.

Um ponto fundamental é que os processos disciplinares e penais são independentes, podendo um mesmo fato ser analisado em ambas as esferas, cujas decisões não se vinculam.

Assim, se um Conselho já tiver decidido sobre a conduta do militar, uma nova análise só será possível se justificada por novos elementos ou circunstâncias que não foram considerados anteriormente. Caso contrário, pode-se argumentar que haveria violação ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Diante disso, efetivada uma reprimenda disciplinar, não poderá a autoridade administrativa determinar uma segunda punição ao militar do Estado caso a primeira tenha sido cumprida, ou iniciado o seu cumprimento, a exemplo dos casos de sanção de cumprimento continuado, como as restritivas de liberdade.

Na hipótese, resta patente que ambos os Conselhos de Disciplina tiveram como base a mesma conduta do apelado, conforme se observa das Portarias de instauração, que seguem abaixo transcritas, nos trechos relevantes:

CD 1187/2015:

“(...) Fato 01: Considerando que no dia 19 de março de 2012, foi prolatada através do juiz de Direito da 1a Vara de Benevides, a
sentença referente ao processo no 0000377-41.2011.814.0097, que condenou o CB BM ZAQUEU SOUZA MIRANDA a 09 (nove) anos de reclusão,
(...)”
(ID n. 8418047)

CD 576/2017:

“(...)tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, os quais versam sobre o
TRÂNSITO EM JULGADO dos autos de Apelação Penal processo no 2012.3.014206-4
, (...);

Considerando que
a decisão judicial condenou o militar com incurso no art. 217- A do Código Penal Brasileiro com redação dada pela Lei no 12.015/2009, a pena de 09 (nove) anos de reclusão, com o regime inicial de cumprimento de pena fechado,
não sendo suscitada como objeto de apuração o transitado em julgado da decisão judicial nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 1187/2015 de 23 de novembro de 2015, como também ausente nos termos da solução proferido no referido processo administrativo publicada no Boletim Geral no 065 de 05 de abril de 2017 (...)”
(ID n. 8418045 – pág. 7)

Ademais, observa-se que, apesar de constar da Portaria de Instauração do CD 576/2017 que o trânsito em julgado da condenação criminal não foi suscitada ou levada em consideração pelo CD 1187/2015, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

De pronto, em consulta ao Libra, constata-se que a certidão de trânsito em julgado do processo criminal nº 0000377-41.2011.8.14.0097 foi expedida no dia
15/05/2015
(ID n. 8418059 – pág. 5), portanto, antes mesmo da instauração do Conselho de Disciplina nº 1187/2015, ocorrida em 23/11/2015.

Com efeito, o Conselho de Disciplina nº 1187/2015 não apenas tinha ciência do trânsito em julgado da sentença condenatória, como utilizou-a como fundamento para opinar pela EXPULSÃO do apelado, conforme se observa nos trechos do relatório final abaixo transcritos:

“(...) Compulsando as provas trazidas nos autos, constata-se que:

1.
De acordo com a Portaria de Instauração, fl. 04, o Acusado está submetido a este Conselho de Disciplina, tendo em vista a acusação do crime incurso no art. 217-A Código Penal Brasileiro, estupro de vulnerável,
decorrendo da acusação pena com trânsito em julgado de 09 (nove) anos de reclusão
, conduta que afeta a honra pessoal, o pundonor policial-militar e o decoro da classe.

(...)

Após todo o exposto, fica evidenciado que o Acusado possui bom comportamento profissional e disciplinar, dentro da média, entretanto,
pesa contra o Acusado a gravidade da condenação de 09 (nove) anos de reclusão
, pelo crime de estupro de vulnerável contra menor de 04 (quatro) anos de idade, conduta que contrasta com a missão fim da Corporação Bombeiro Militar de salvaguardar vidas.

Inconcebível, portanto, a manutenção do Acusado nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, frente à condenação criminal transitada em julgado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

(...)

Após todo o exposto (...) resolvem, por UNANIMIDADE de votos considera-lo CULPADO das acusações formuladas pela Administração, através da Portaria nº 1187/GAB.CMDº GERAL/CBMPA/CD/2015, de 23 de novembro de 2015, considerando-o moralmente INCAPAZ de permanecer nas fileiras da Corporação, devendo ser determinada a exclusão a bem da disciplina remetendo-se os autos à apreciação da autoridade instauradora a quem compete solucionar o referido processo nos termos do Art. 113, da Lei Estadual nº 6.833/2006.”
(ID n. 8418136)

Outrossim, o próprio Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, ao divergir da decisão do Conselho de Disciplina e decidir aplicar a pena mais branda de REFORMA A BEM DA DISCIPLINA consignou que
“...fora efetiva e satisfatória a pretensão punitiva do Estado, quando impôs ao condenado 09 (nove anos) de reclusão, quantum este, estabelecido acima da pena base em abstrato, sob o fundamento do art. 33 §2º, alínea “a” e §3º do Código Penal Brasileiro”
(ID n. 8418047 – pág. 7/8)

Fica evidente que a Autoridade Militar considerou que a punição criminal já fora grave o suficiente para não ensejar o mesmo grau de punição disciplinar, já que os antecedentes do apelado lhe eram favoráveis.

Portanto, não há dúvida de que o primeiro Conselho de Disciplina instaurado (nº 1187/2015) teve como base a prática do crime de estupro de vulnerável e levou em consideração em sua fundamentação a existência de uma sentença condenatória transitado em julgado.

Diante disso, a punição advinda do segundo Conselho de Disciplina (nº 576/2017) configura
bis in idem,
o que é rechaçado por nosso ordenamento jurídico, uma vez que, apesar da legislação permitir que a mesma conduta possa gerar consequências em diferentes esferas (penal, civil e administrativa), nunca poderá ensejar mais de uma sanção da mesma natureza.

Importa ressaltar que não se está diante de uma revisão de pena pela autoridade superior ou, ainda de uma anulação ou revogação
ex officio
pela Administração, das sanções aplicadas, mas sim da instauração de dois processos administrativos para apurarem a viabilidade da permanência do apelado nas fileiras do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, que ensejaram dupla punição pelo mesmo fato.

Inexiste na espécie, a despeito da alegação contrária do apelante, qualquer fato novo ou divergente que justificasse a instauração do segundo Conselho de Disciplina, pelo que deve o mesmo ser declarado nulo posto que afronta princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.

Sob o argumento do apelante de que a prática de um crime considerado hediondo torna a manutenção do apelado nos quadros da Corporação totalmente injustificável e injusta, ressalto que a situação foi objeto de apuração e decisão pela autoridade competente no âmbito militar, no caso, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Pará, que a despeito da clara recomendação do Conselho de Disciplina pela pena de exclusão, optou pela aplicação da reforma a bem do serviço.

Assim, a análise acerca da “justiça” ou “justificação” da permanência do militar apelado nos quadros do Corpo de Bombeiros, já foi realizada por quem de direito, não podendo outra autoridade de mesmo nível hierárquico processar novamente apenas para agravar a punição.

Nessa esteira, vale lembrar que a forma correta para corrigir a penalidade aplicada no Conselho de Disciplina 1187/2015 seria a avocação, onde uma autoridade de hierarquia superior e competente, discordando da solução dada poderia avocar o processo, dando-lhe solução diferente, nos termos do art. 66, da Lei 6.833/2006.

No caso, o que se tem são autoridades de mesma hierarquia e ocupantes do mesmo cargo de Comandante Geral do CBMPA, determinando instauração de dois procedimentos para apurar a mesma conduta, não se enquadrando na avocação.

Desta feita, como bem consignou o juízo de origem, existindo uma punição da seara administrativa advinda do Conselho de Disciplina nº 1187/2015, a penalidade advinda do Conselho de Disciplina nº 576/2017 configura
bis in idem
ilegal e arbitrário, afetando a coisa julgada administrativa e, consequentemente, violando a segurança jurídica que se espera das relações entre Administração e servidores, pelo que deve ser reconhecida a ilegalidade da Administração Militar em sua instauração.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RMS - ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - OCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO - PRISÃO E EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - INCIDÊNCIA DO "BIS IN IDEM" - SÚMULA 19-STF - ART. 35, IV, DECRETO ESTADUAL Nº 6.579/83.

1
- Conforme disciplina a Sumula 19-STF "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira".

2 - Em havendo sido aplicada sanção disciplinar de prisão por 30 (trinta) dias, não pode o servidor militar sofrer outra punição - exclusão dos quadros da corporação - se ambas as medidas punitivas decorreram de um só ato infracional. Aplicação do artigo 35, IV do Decreto 6.579/83. Precedente (RMS nº 5.802-6/RJ).

3 - Recurso conhecido e provido.

(RMS n. 3.688/RJ, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/12/1999, DJ de 21/2/2000, p. 138.)

No mesmo sentido, decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça e por outros Tribunais pátrios:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DUPLA PUNIÇÃO DISCIPLINAR PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 19 DO SUPREMO TRIBUNAL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Marcos Clayton Gerônimo de Sousa em face de ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, concedeu a segurança, ratificando a participação do impetrante no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará e a validade dos resultados obtidos com o acesso às aulas, notas disciplinas e avaliações que já ocorreram há mais de 20(vinte) anos;

II – Compulsando os autos, constata-se que o impetrante foi punido duas vezes pela mesma transgressão disciplinar, visto que, inicialmente, lhe foi aplicada uma penalidade de 15 (quinze) dias de prisão e, posteriormente, foi desligado do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará no dia 04/02/1999;

III
- A dupla punição afronta os princípios basilares da razoabilidade e proporcionalidade, além de gerar incontestável insegurança jurídica, deixando o servidor à mercê da arbitrariedade do administrador, que traveste seus atos como se discricionários fossem;

IV -
É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Inteligência da Súmula 19 do STF;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA, Remessa Necessária 0007870-42.1999.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/02/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DUPLA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA PELA MESMA INFRAÇÃO - BIS IN IDEM - NULIDADE DA SEGUNDA PUNIÇÃO.

A Administração não pode punir o servidor público mais de uma vez pela mesma infração. A dupla punição consubstancia-se em bis in idem ilegal e arbitrário, fragilizando, inclusive, a segurança jurídica das relações entre servidores e Administração Pública.

(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0003.09.029815-3/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2010, publicação da súmula em 05/02/2010)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FATO JÁ PUNIDO ANTERIORMENTE COM PENA ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 19 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSÍVEL A SEGUNDA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO OCORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – CONTRA O PARECER – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. Denota-se dos autos que o processo administrativo instaurado contra o impetrante em 2019 se deu pelos mesmos fatos pelos quais já foi punido administrativamente em 2013, incidindo a Súmula nº 19 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira." Recurso conhecido e não provido.
(TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0835287-12.2022.8.12.0001, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Raslan, j: 05/07/2024, p: 09/07/2024)

Em suma, o apelante não trouxe quaisquer argumentos capazes de comprovar a regularidade e legalidade do Conselho Disciplinar nº 576/2017, inexistindo, portanto, elementos para infirmar a sentença de origem, pelo que, deve ser mantida em sua íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólumes os termos da sentença vergastada.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/03/2025